Tribunal: TJSP
Processo: 0005920-19.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo que visa restabelecer pena restritiva de direitos imposta ao agravante, convertida em privativa de liberdade em face de unificação após o advento de nova condenação, com a fixação do regime fechado para o seu cumprimento – Recurso desprovido.